Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE PET APÓS CONFIRMAÇÃO DA RESERVA. ESPECIFICAÇÕES DO KENNEL INFORMADAS PELO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a reparar o autor por danos materiais (R$ 1.395,00) e danos morais (R$ 5.000,00). Em seu recurso, alega que não houve vício no serviço, uma vez que as especificações da caixa de transporte do animal estavam em desacordo com as determinações da empresa. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou a redução do valor do dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46983742 e 46983743). Contrarrazões apresentadas (ID 46983749).
3. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
4. O documento de ID 46983712 emitido em 23/02/2022 demonstra que o pedido de transporte de animal não havia sido analisado em face da ausência de várias informações, entre elas o tipo de kennel e suas medidas. Já o documento de ID 46983551, emitido em 24/02/2022, comprova que a reserva de transporte de pet foi confirmada, sem qualquer ressalva, após o repasse das especificações do Kennel. Resta, pois, claro que a confirmação da reserva e a cobrança da taxa somente se efetivaram após aprovação do kennel.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso dos autos, houve o descumprimento contratual, já que a negativa de embarque do animal de estimação foi arbitrária, uma vez que já havia sido aprovada pela companhia aérea a caixa de transporte adquirida pelo consumidor. Os documentos juntados aos autos demonstraram, ainda, que o consumidor sofreu danos morais e materiais com a negativa intempestiva de transportar o animal. Correta, pois, a sentença que condenou a recorrente em reparar o recorrido pelos danos sofridos.
7. Nesse contexto, diante da comprovação do dano, do nexo e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito à indenização material conforme documentos trazidos aos autos (R$ 1.395,00).
8. Por fim, está configurado o dano moral. O autor, mesmo após confirmação da reserva, foi impedido de receber o seu animal de estimação, além de ser obrigado a providenciar hospedagem de última hora, o que ultrapassou o mero aborrecimento.
9. No tocante ao quantum, R$ 5.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.